Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO TUTELAR. VOTO. DIREITO COLETIVO.
1. O pedido de garantia ao eleitor do direito de votar no Conselho Tutelar de sua região administrativa versa sobre direitos coletivos cuja competência não pode ser atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a vedação do art. 2°, § 1°, inciso I, da Lei n° 12.153/2009.
2. Declarou-se competente o juízo suscitado, da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF.